Tribunal: TJSP
Processo: 1006741-45.2019.8.26.0302
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DEMANDA MOVIDA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE ANGIOEDEMA – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.